Tribunal: TJDFT
Processo: 0755992-16.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. FRAUDE POR TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABLIDADE OBJETIVA. DEVER DE RESTITUIR E DE CESSAR DESCONTOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTASTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) declarar resolvido o contrato de empréstimo consignado; b) determinar que cessem os descontos na folha de pagamento da parte autora e c) condená-lo ao pagamento das importâncias descontadas e devidamente comprovadas na folha de pagamento da parte autora. Em seu recurso, o recorrente alega que a consumidora foi vítima de golpe e não adotou as cautelas necessárias para evitar o dano, o que afasta o dever de indenizar por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. Acrescenta ausência de falha na prestação de serviço. Pede a reforma da sentença e a improcedência do pedido acolhido. Subsidiariamente, a devolução do valor creditado na conta corrente da consumidora, na hipótese de manutenção da sentença. Requer também a condenação da autora em litigância de má-fé, pedido este também requerido pela autora em contrarrazões.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 46492289 e 46492291) Contrarrazões apresentadas (ID 46492292).
3. A recorrida suscita preliminar de falta de interesse de agir sob o argumento de que o recurso não deve ser conhecido por ter o réu cumprido espontaneamente a obrigação imposta em sentença. Todavia, o simples fato de o réu ter cessado os descontos na folha de pagamento, não fulmina o seu direito de questionar a decisão judicial. Pelo contrário, demonstra a boa-fé processual em cumprir imediatamente a determinação imposta para evitar maiores prejuízos a consumidora, sem prejuízo de posterior interposição de recurso dentro do prazo legal. Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
5. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Além disso, a súmula 479 do STJ definiu que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
6. Narra a autora que recebeu uma ligação telefônica de representante comercial da instituição financeira oferecendo-lhe cartão de crédito. Todavia, foi contratado, sem o seu conhecimento, empréstimo consignado no valor de R$ 14.912,58. Informa que, posteriormente, ao verificar o crédito em sua conta, entrou em contato com os representantes para o cancelamento do empréstimo e devolução do valor creditado, o que foi autorizado. Por fim, mesmo após a devolução da quantia, os descontos permanecem. O banco, por sua vez, defende que não possui qualquer vínculo com empresa Atual Intermediações, terceiro que efetivou o empréstimo e para quem a autora devolveu o valor creditado em sua conta.
7. Da narrativa dos autos e documentos juntados é possível verificar que o autor foi vítima de fraude por terceiro. Ao contrário do que alega o recorrente, a fraude ocorreu em razão da falha no seu sistema segurança, primeiro, ao permitir que terceiros tivessem acesso a todos os dados bancários da recorrida, segundo, ao permitir que terceiros efetivassem empréstimo consignado, pelo portal do correspondente bancário, em nome da consumidora e sem a sua anuência. Por essas razões, resta claro que os fraudadores tiveram acesso ao sistema do recorrente e a fraude se aperfeiçoou em virtude da falha no sistema de segurança, tratando-se de fortuito interno.
8. O parágrafo 3o, do art. 14, do CDC somente exclui a responsabilidade do fornecedor de serviços nos casos de demonstração de inexistência de defeito e/ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, o que não é o caso dos autos. Demonstrado nos autos o prejuízo material decorrente da falha no sistema de segurança do banco, correta a sentença que determinou a restituição.
9. Ante a demonstração do direito da consumidora, resta prejudicado o pedido da recorrente de condenação em litigância de má-fé.
10. Sobre a alegação de litigância de má-fé requerida pela recorrida, não se mostra possível a condenação, porquanto necessária a comprovação da conduta maliciosa da parte, bem como o seu propósito meramente protelatório, o que não se verifica na presente hipótese, pois apenas exerceu o seu direito de pleno acesso à jurisdição.
11. Por fim, não houve condenação em danos morais, razão pela qual deixo de analisar os fundamentos do recorrente referente a esse tópico.
12. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor corrigido da causa.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.